Tribunal: TCU
Processo: 006.625/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de diversos acórdãos que expediram determinações acerca do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobre providências para a melhor gestão e transparência das finanças públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos itens 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2756/2018-TCU-Plenário , rel. Ministro José Múcio Monteiro, assim como dos itens 9.2.3.2 do Acórdão 747/2010-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Nardes, 9.2.1, 9.2.2 e 9.4 do Acórdão 1205/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carreiro, e 9.3 do Acórdão 793/2016-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 70 e 71, incisos IV, da Constituição Federal, assim como nos arts. 1o, incisos II e IV, e 41, caput , da Lei 8.443/1992, considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2756/2018-TCU-Plenário e 9.3 do Acórdão 793/2016-TCU-Plenário e implementada a recomendação do item 9.4 do Acórdão 1205/2014-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento nos arts. 70 e 71, incisos IV, da Constituição Federal, assim como nos arts. 1o, incisos II e IV, e 41, caput , da Lei 8.443/1992, considerar parcialmente cumpridos os itens 9.2.3.2 do Acórdão 747/2010-TCU-Plenário e 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1205/2014-TCU-Plenário , cujas matérias, para fins de monitoramento, passarão a ser tratadas pela recomendação constante do item seguinte deste acórdão; 9.3. com fundamento nos arts. 70 e 71, incisos IV, da Constituição Federal, assim como nos arts. 1o, incisos II e IV, e 41, caput , e 43, inciso I da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério da Economia, juntamente com a Casa Civil da Presidência da República, que adotem providências para a efetiva institucionalização de um modelo de governança para a concessão e gestão de benefícios fiscais, abrangendo: 9.3.1. competências e procedimentos para instituição e ampliação de renúncias tributárias; 9.3.2. aperfeiçoamento da organização institucional, com a definição de unidades de coordenação e supervisão, e a identificação e a definição dos papéis dos órgãos essenciais nas etapas de formulação, concessão, monitoramento e avaliação; 9.3.3. definição de objetivos, metas, indicadores, prazo de vigência, órgão gestor, informações quantitativas e qualitativas necessárias para os processos de monitoramento e avaliação; 9.3.4. estratégia sistematizada de acompanhamento das políticas, incluindo cronograma de revisões periódicas; 9.3.5. mecanismos de coordenação entre órgãos centrais e setoriais para a gestão de políticas públicas financiadas com renúncias tributárias. 9.4. arquivar os presentes autos.